Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-05.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001287-05.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU SA, ANTONIO JOSE DA CONCEICAO

APELADO: ANTONIO JOSE DA CONCEICAO, BANCO ITAU SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001287-05.2019.814.0054

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ SA

APELADO/APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
-
JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. Pessoa analfabeta.

3.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6.

Quanto à adoção da taxa Selic, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o
índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma nessa parte do decisum ora vergastado.

7.

Por fim,
tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem
os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização
para o INPC, e ainda
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO interpostos por
BANCO ITAÚ SA
e
ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001287-05.2019.814.0054

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ SA

APELADO/APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
BANCO ITAÚ SA
e
ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, julgou procedente o pedido inicial.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que

a instituição financeira ré realizou empréstimo em seu nome

no dia 28/11/2015, no valor de R$ 230,91 (duzentos e trinta reais e noventa e um centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 10,19 (dez reais e dezenove centavos), salientando que, após cobrar cerca de 12 (doze) parcelas, totalizando o valor de R$ 122,28 (cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), excluiu o contrato e posteriormente realizou nova fraude, refinanciando o débito.

Acrescentou que tentou por diversas vezes contato com o banco réu, sem sucesso, não restando outra alternativa que não fosse o ingresso da presente demanda.

Fora realizada audiência (ID 8186011).

O réu apresentou contestação (ID 8186017).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID 8186019) que julgou procedente a ação, para decretar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção pela taxa Selic, a partir do arbitramento, e ainda a condenação do réu ao pagamento de R$ 244,56 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, com a mesma correção.

Consta ainda do decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, tanto o réu,
BANCO ITAÚ SA,
quanto o autor
ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, interpuseram recurso de apelação (ID 8186022/8186024).

BANCO ITAÚ SA
, se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e condenação para devolução em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Aduz que não há que se falar em condenação à restituição do valor em dobro, considerando a não demonstração de que a instituição financeira apelante agiu de má-fé.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada por si, afirmando que o autor deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em razão do princípio da eventualidade, e admitindo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pugna pela redução do valor arbitrado, eis que fixado em patamar muito superior àqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais, bem assim que os juros de mora e correção devem observar o índice do INPC.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
se insurge em relação ao quantum arbitrado de indenização por danos morais, requerendo a majoração do valor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim que os juros de mora e correção devem observar o índice do INPC, a partir do evento danoso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8186023/8515820), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos apelantes em seus respectivos recursos.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O
presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da instituição financeira (ID 9005328), reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a matéria ventilada em ambos se confunde.

MÉRITO

Alega o requerido que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, em razão dos descontos realizados na conta do requerente, relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pelo autor, através de cartão de crédito consignado, com a transferência dos valores para a conta do autor.

No caso em tela, entendo que a parte ré não logrou êxito em comprovar a solicitação do empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. A um, porque, segundo os comprovantes juntados pela instituição financeira, as transações foram realizadas na cidade de Anápolis-GO, local diverso daquele que reside o autor, segundo o que consta da exordial; A dois, porque o tipo de formalização da alegada renegociação consta como “assinatura”, de sorte que o autor é pessoa analfabeta, não juntando a instituição financeira qualquer documento apto a comprovar a contratação do serviço ou mesmo
procuração outorgando poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório, pugna o autor pela majoração e o réu pela sua minoração.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

Noutra ponta, tem-se que ambas as partes se insurgem quanto à adoção da taxa Selic. Nessa senda, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o
índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma esta parte do decisum ora vergastado.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. INDEVIDA. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL PREVISTA APENAS PARA O PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
HONORÁRIOS. ART. 20, § 4º, CPC. 1. Tratando o caso dos autos de hipótese de inadimplemento contratual por parte da ré/construtora e não de desistência por parte do promitente comprador, não se mostra cabível a retenção de qualquer valor por parte da promitente vendedora. 2. Tratando-se de arras confirmatórias e constatada que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa do promitente vendedor, em razão do atraso na entrega da obra, impõe-se reconhecer a necessidade de devolução em dobro da quantia recebida a título de sinal, consoante disposto no artigo 418 do Código Civil de 2002. 3. Mostra-se incabível a inversão de cláusula penal prevista apenas para o caso de rescisão do contrato em razão da desistência do promitente comprador, nos casos em que o negócio jurídico foi rescindido em virtude de atraso na entrega do bem imóvel. 4. Rescindido o contrato, por culpa da construtora/incorporadora, deve ser restituído à promitente compradora, na forma simples, os valores desembolsados para pagamento da comissão de corretagem, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. 5.
Não havendo previsão contratual a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado na hipótese de restituição de valores ao promitente comprador em virtude de atraso na entrega do bem, deve ser mantida a determinação de observância do INPC, eis que se trata do índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.
6.Em se tratando de sentença de natureza desconstitutiva negativa, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. 8.Recursos de Apelação conhecidos e não providos. (TJ-DF - APC: 20130111915926, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 135)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ. CLÁUSULA PENAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DA SAÍDA DO CONSORCIADO - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É indevida a retenção da cláusula penal quando ausente a prova do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente. CORREÇÃO MONETÁRIA - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE PACTUADO BASEADO NA VARIAÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE -
ADOÇÃO DO INPC/IBGE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - RECLAMO DESPROVIDO. Na falta de estipulação contratual de indexador específico para correção monetária, o índice a ser adotado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, fator oficial de correção da moeda
. TAXA DE ADESÃO - SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DO ENCARGO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE - INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO À MATÉRIA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO. Constitui-se o interesse recursal pressuposto geral de admissibilidade de todo recurso, de maneira que, para requerer a reforma da sentença, deve o apelante demonstrar o prejuízo advindo da manifestação judicial atacada. (TJ-SC - AC: 20100091253 SC 2010.009125-3 (Acórdão), Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 10/03/2014, Segunda Câmara de Direito Comercial Julgado)

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir do arbitramento.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença também nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização
para o INPC, e ainda
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 11/05/2022